Tribunal: TJES
Processo: 5000911-64.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000911-64.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ROSA MARTINS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000911-64.2024.8.08.0008

RCTE: BANCO PAN S.A.

RCDA: ROSA MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. EM DOBRO. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE E VALIDADE EM CONTRATO DE EMPR
ÉSTIMO.

RECU
RSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14300886), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Contudo, não conheço dos pedidos 6 e de juntada de extrato bancário da época da contratação, por ausência de interesse recursal, pois não houve arbitramento de astreintes bem como a autora juntou extratos no Id. 14300877.
Contrarrazões apresentadas (Id. 14300894) e autora assistida de advogada desde a fase primeva da lide
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco Réu em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos prefaciais, condenando-o em obrigação de fazer/não fazer no sentido de suspender os descontos, ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro (R$ 315,92), já em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, relativos a descontos indevidos em benefício previdenciário da requerente, além de danos morais no importe de R$ 4.000,00 por entender lesão a direito personalíssimo da demandante e declarar inexigível os débitos oriundos do contrato de empréstimo objeto dos autos.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que a autora percebeu que os descontos promovidos em seu benefício previdenciário, contudo não reconhece a contratação bem como não se recorda de ter sido informada dos termos deste cartão de crédito consignado.
5.
O banco recorrente suscita preliminar de ausência de interesse de agir, vez que a autora não apresentou requerimento administrativo. No mérito, alega ausência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente, vez que o contrato de empréstimo contestado pelo demandante estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações. Subsidiariamente, requereu o afastamento da aplicação da Súmula 54 do STJ, pois se aplica apenas em caso de responsabilidade extracontratual. Requer que os juros dos danos morais e materiais tenham início a partir da decisão de arbitramento ou trânsitou em julgado ou da data de julgamento do recurso.
6.
Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois se alega ausência de necessidade ou utilidade do processo, em razão da não tentativa de resolução extrajudicial, no entanto, condicionar o conhecimento/julgamento da demanda à prévia tentativa extrajudicial de solução da lide viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito constitucional de ação/petição.
7.
Nessa senda, em que pese o argumento recursal de ausência de vício do contrato impugnado dos autos, não há como acolher a tese de que a consumidora conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica deste, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ademais, tal conclusão é plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras
.
8.
Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação de que o consumidor teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência do requerente acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é apenas a disponibilização do valor para o consumidor, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores
.
9.
De outra quadra, em relação as alegações recursais quanto a inaplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade, motivos pelos quais voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo Recorrente/Réu, assim como pela declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos do contrato de empréstimo nº 763492320-0, da devolução dobrada de valores descontados, já abatido com o desconto do crédito concedido à autora, e da obrigação de fazer
.
10.
De outra quadra, entendo por descabida a alegação do Recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a autora suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito, motivo em que comungo com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.
11.
Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 4.000,00 se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.
12.
Relativamente aos juros do danos materiais e morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o
s juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação
" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ , relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). Da mesma forma, o STJ firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos materiais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022). Logo, tendo em vista que a sentença determinou a incidência dos juros a partir da citação,
rejeito o pedido.

13.
Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)